Tribunal: STF
Processo: RE 73788
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-12
Data de publicação: 1972-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DE HOSPITAL. ATO DE ENFERMAGEM PRATICADO POR
EMPREGADO SEU (ENFERMEIRO), EM DOENTE INTERNADO NO ESTABELECIMENTO,
OCASIONANDO PERDA PARCIAL DE MEMBRO SUPERIOR. EFEITOS.
II. NA INDENIZAÇÃO INCLUE-SE O DANO MORAL (MUTILAÇÃO).
III. NO CALCULO DA REPARAÇÃO NÃO SE INCLUI A CORREÇÃO MONETÁRIA, POR
FALTA DE LEI QUE A AUTORIZE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO SÓ EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO.